Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705214-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILLEN BOUWMAN DECISÃO Trata-se de requerimento de suspensão do processo apresentado pelo Banco do Brasil S.A. O Banco do Brasil S.A. alega que o Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de todas as demandas que debatam o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 (Tema de Repercussão Geral n. 1.290 do Supremo Tribunal Federal) (id 57175267). É o relatório. O Ministério Público Federal propôs, em 1994, a ação civil pública n. 008465.28.1994.4.01.3400 contra o Banco do Brasil S.A., a União Federal e o Banco Central do Brasil (BCB). O Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal proferiu sentença em 1997. Acolheu o pedido formulado na ação. Determinou a aplicação do índice de quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento (41,28%) nos contratos celebrados antes de abril de 1990 e condenou o Banco do Brasil S.A. a recalcular os débitos e devolver as diferenças apuradas. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em 29 de março de 2010, rejeitou os pedidos formulados na ação ao dar provimento às apelações do Banco Central do Brasil (BCB) e do Banco do Brasil S.A. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.319.232, condenou o Banco do Brasil S.A., o Banco Central do Brasil (BCB) e a União a pagarem as diferenças apuradas nas cédulas de crédito rural entre o Índice de Preços no Consumidor (IPC) de março de 1990, apurado em oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%), e o Bônus do Tesouro Nacional (BTN) fixado em idêntico período, apurado em quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento (41,28%). A questão chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio dos recursos extraordinários interpostos pelo Banco do Brasil S.A., o Banco Central do Brasil (BCB) e a União (Recurso Extraordinário n. 1.445.162). O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do debate sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 (Tema de Repercussão Geral n. 1.290 do Supremo Tribunal Federal). O Ministro Alexandre de Moraes, nos Segundos (2o) Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.445.162, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença baseados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça na ação civil pública n. 008465.28.1994.4.01.3400. O caso concreto enquadra-se na determinação de suspensão, pois consiste em liquidação provisória da sentença genérica proferida na ação civil pública n. 008465.28.1994.4.01.3400. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal. As partes deverão promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator